Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-14.2023.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000404-14.2023.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN CONCEICAO MASCARENHAS

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN CONCEICAO MASCARENHAS, ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

I

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 17 PARA O ART. 12 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DE MUNIÇÕES DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. CONFISSÃO DE HABITUALIDADE. MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA SUPERIOR A 08 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 ANOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR UNITÁRIO NO MÍNIMO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Rafael Batista Viana contra sentença que o condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 17 da Lei 10.826/2003 (posse ou comércio ilegal de munição de uso restrito), em concurso material.

2. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor de defensor dativo nomeado nos autos.

3. O Apelante Rafael Batista Viana foi flagrado, em 23.03.2023, por volta das 06h00, no interior de residência localizada no bairro Bela Vista, Coaraci/BA, na posse de 742 gramas de substâncias entorpecentes variadas (maconha, crack e cocaína), acondicionadas em porções diversas (buchas, tabletes e papelotes), 90 munições de uso restrito (calibres 9mm e .40), balança de precisão e anotações manuscritas sobre movimentação do tráfico.

4. A defesa do Apelante Rafael suscitou, em preliminar, nulidade absoluta por violação de domicílio e inadmissibilidade de prova ilícita. No mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas e desclassificação do delito do art. 17 para o art. 12 da Lei 10.826/2003. Subsidiariamente, pleiteou fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação integral das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea com afastamento da Súmula 231 do STJ, reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) em sua fração máxima, fixação de regime prisional mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concessão do sursis penal, redução da pena de multa e direito de recorrer em liberdade.

5. O Estado da Bahia, por sua vez, arguiu preliminares de nulidade da sentença por ausência de participação na relação processual e violação ao contraditório e ampla defesa, além de inaplicabilidade da tabela de honorários da OAB como parâmetro vinculante. No mérito, requereu o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, sua redução.

II. Questão em discussão

6. Há oito questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio e consequente ilicitude da prova obtida mediante ingresso policial em residência sem mandado judicial; (ii) estabelecer se restou comprovada a autoria e materialidade delitivas dos crimes de tráfico de drogas e posse ou comércio ilegal de munição de uso restrito; (iii) verificar se é cabível a desclassificação do delito do art. 17 para o art. 12 da Lei 10.826/2003; (iv) aferir se a dosimetria da pena foi adequada, especialmente quanto à aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea em patamar aquém do mínimo legal; (v) determinar se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; (vi) avaliar se é cabível a fixação de regime prisional mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis penal; (vii) examinar se procede o pedido de redução da pena de multa; e (viii) decidir se o Apelante possui direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

7. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante de crime permanente, é constitucionalmente autorizada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, desde que presentes fundadas razões que justifiquem a atuação dos agentes estatais.
8. No presente caso, a guarnição policial realizava operação de repressão ao tráfico de drogas no bairro Bela Vista quando foi recebida com disparos de arma de fogo e avistou o acusado portando mochila adentrando em residência. Os policiais solicitaram e obtiveram expressa autorização da moradora, Alany Gabriella Macedo Ferreira, para ingressar no imóvel, tendo sido localizado o Apelante no interior do banheiro com a mochila contendo as substâncias entorpecentes e munições apreendidas.
9. Tratando-se de crime permanente (tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito"), a flagrância prolonga-se no tempo, autorizando o ingresso policial sem mandado judicial quando presentes fundadas razões, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, que exige não a certeza absoluta da prática delitiva, mas a demonstração de justa causa amparada em elementos concretos que apontem para caso de flagrante delito.

10. A autorização expressa da moradora para o ingresso dos policiais no imóvel confere ainda maior legitimidade à diligência, afastando qualquer alegação de invasão ilegal de domicílio. A preliminar de nulidade não merece acolhimento.

11. A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais definitivos que atestaram a presença de tetrahidrocanabinol (THC) e benzoilmetilecgonina (cocaína), substâncias constantes das listas F-1 e F-2 da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, na quantidade total de 742 gramas.

12. A materialidade do crime do art. 17 da Lei 10.826/2003 restou demonstrada pelo laudo pericial que atestou a apreensão de 40 cartuchos calibre .40 marca CBC e 50 cartuchos calibre 9mm marca CBC, todos intactos e em condições de uso.

13. A autoria de ambos os delitos foi comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares Michel Soares Santos, Elbert Cerqueira da Silva Lisboa, Fabrício do Nascimento Redenção, Alexandre Silva dos Santos e Manoel Márcio Matos Bacelar, que relataram de forma consistente a dinâmica da prisão em flagrante e a apreensão das substâncias entorpecentes e munições em poder do Apelante.

14. Os depoimentos policiais, embora não gozem de fé pública absoluta, possuem presunção relativa de veracidade quando coerentes entre si e corroborados por demais elementos probatórios, conforme orientação jurisprudencial consolidada. No caso concreto, os relatos dos agentes estatais foram confirmados pela confissão judicial parcial do próprio Apelante.

15. O Apelante, em sede de interrogatório judicial, confessou expressamente que toda a droga apreendida estava em seu poder e que praticava a comercialização de substâncias entorpecentes no bairro Bela Vista. Declarou, ainda, que atuava de forma habitual e remunerada como guardador oficial das drogas e munições da facção criminosa Raio B, recebendo diariamente, às 19h, drogas e munições de terceiros, guardando durante a noite e devolvendo às 09h da manhã seguinte, em esquema operacional contínuo.

16. A confissão do Apelante quanto à habitualidade de sua atuação no tráfico de drogas, somada à quantidade e variedade das substâncias apreendidas (maconha, crack e cocaína), à presença de balança de precisão e anotações sobre movimentação do tráfico, e à posse simultânea de 90 munições de uso restrito, evidencia de forma inequívoca o dolo específico de comercializar entorpecentes, afastando qualquer possibilidade de absolvição por insuficiência probatória.

16. O tipo penal do art. 17 da Lei 10.826/2003 pune a conduta de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

17. O Apelante foi flagrado na posse de 90 munições de uso restrito (calibres 9mm e .40) e confessou judicialmente que praticava a comercialização de munições para terceiros, cobrando entre R$ 15,00 e R$ 20,00 por unidade, além de realizar permutas mensais de munições por drogas com usuários, evidenciando o dolo específico de mercancia exigido pelo tipo penal.
18. A desclassificação para o art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de munição) pressupõe ausência de finalidade comercial e contexto doméstico, circunstâncias não verificadas no caso concreto diante da confissão de comercialização habitual e da quantidade expressiva de munições apreendidas. O pedido de desclassificação não procede.

19. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (06 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão para o tráfico de drogas; 06 anos de reclusão para o crime de munições) com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida, circunstâncias judiciais expressamente previstas no art. 42 da Lei 11.343/2006 como de preponderância sobre o art. 59 do Código Penal.

20. A quantidade de 742 gramas de substâncias entorpecentes variadas (maconha, crack e cocaína), acondicionadas em múltiplas porções destinadas à venda fracionada, revela gravidade concreta acentuada, justificando a exasperação da pena-base. A cocaína e o crack são drogas de altíssima potencialidade lesiva e contribuem de forma notória para a destruição de famílias e aumento da criminalidade.

21. A jurisprudência consolidada admite a utilização da natureza e quantidade da droga como circunstâncias judiciais aptas a justificar a exasperação da pena-base, ainda que sejam elementos do próprio tipo penal, desde que presentes em patamar que revele gravidade concreta superior à ordinariamente verificada no crime de tráfico de drogas.

22. O Juízo a quo reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), aplicando-as na fração de 1/6 sobre a pena-base do crime de tráfico de drogas, o que resultou na redução da reprimenda de 06 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão para 05 anos de reclusão.

23. No crime do art. 17 da Lei 10.826/2003, a pena-base foi fixada no mínimo legal (06 anos de reclusão), razão pela qual, embora reconhecidas, as atenuantes não puderam produzir efeito redutor concreto, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

24. A Súmula 231 do STJ, que dispõe que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", encontra respaldo no Supremo Tribunal Federal (RG na QO do RE 597.270/RS) e preserva a coerência do sistema trifásico de aplicação da pena, evitando que circunstâncias atenuantes tenham peso maior do que causas de diminuição de pena, que atuam na terceira fase com frações legalmente estabelecidas.

25. O legislador, ao estabelecer os limites mínimo e máximo da pena em abstrato, fixou balizas dentro das quais deve o julgador exercer sua discricionariedade regrada. Ultrapassar tais limites na segunda fase, sem amparo em causa legal de diminuição, significaria substituir-se ao próprio legislador, conferindo ao magistrado poder normativo que não lhe foi atribuído pela ordem jurídica.

26. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) ser o agente primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos inviabiliza a aplicação do privilégio.

27. Embora o Apelante seja formalmente primário e possua bons antecedentes (considerando a inexistência de condenações transitadas em julgado, nos termos da Súmula 444 do STJ), restou amplamente demonstrado nos autos que o acusado dedica-se à atividade criminosa de forma habitual, profissional e estruturada.

28. O próprio Apelante confessou judicialmente que era membro da facção criminosa Raio B, pessoa de confiança do líder da organização, e que atuava como "responsável em guardar tudo no bairro", exercendo função estratégica de depositário oficial das drogas e munições do grupo criminoso, em regime diário e contínuo. Declarou que recebia diariamente, às 19h, drogas e munições de terceiros, guardava durante a noite e devolvia às 09h da manhã seguinte, em esquema operacional habitual e remunerado.

29. O Apelante admitiu expressamente que praticava a comercialização de munições de uso restrito para terceiros, cobrando entre R$ 15,00 e R$ 20,00 por unidade, além de realizar permutas mensais de munições por drogas com usuários, em negociações recorrentes que evidenciam habitualidade mercantil e profissionalismo na atividade criminosa.

30. A dedicação à atividade criminosa não se confunde com reincidência ou maus antecedentes, podendo ser demonstrada por

elementos concretos que revelem habitualidade, profissionalismo ou envolvimento orgânico com o tráfico de drogas, ainda que o agente seja formalmente primário. A jurisprudência consolidada admite a negativa do privilégio quando demonstrada a prática contumaz e organizada do tráfico, circunstância amplamente configurada no caso concreto.

31. O regime inicial fechado foi fixado com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, que determina o regime fechado para condenações superiores a 08 anos de reclusão. A pena definitiva aplicada ao Apelante foi de 11 anos de reclusão, montante que impõe objetivamente o regime mais gravoso.

32. Além do critério objetivo da quantidade de pena, subsistem as circunstâncias judiciais desfavoráveis consignadas na sentença (natureza e quantidade da droga apreendida), que autorizam, por si sós, a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, que permite o estabelecimento de regime mais rigoroso do que o previsto pela quantidade de pena quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis ao condenado.

33. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige, como requisito objetivo, que a pena aplicada não seja superior a 04 anos de reclusão (art. 44, I, do CP). No caso concreto, a pena definitiva foi de 11 anos de reclusão, montante que ultrapassa em muito o limite legal, inviabilizando a concessão da benesse.
De igual modo, a suspensão condicional da pena (sursis) exige, como requisito objetivo, a aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 02 anos (art. 77 do CP). A pena definitiva de 11 anos de reclusão ultrapassa largamente o limite legal, tornando inaplicável o benefício.

34. A pena de multa foi fixada no montante de 500 dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 10 dias-multa para o delito de munições, totalizando 510 dias-multa, tendo sido o valor unitário arbitrado no patamar mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em atenção ao art. 49, § 1º, do Código Penal.
35. A situação econômica do réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04/02/2020). Tendo sido o valor unitário fixado no patamar mínimo legal, inviável sua redução adicional sem violação frontal à norma.
36. A quantidade de dias-multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e às circunstâncias judiciais do caso concreto, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade a ser sanada. Eventual dificuldade no adimplemento da pena de multa deverá ser avaliada oportunamente pelo Juízo da Execução Penal, que poderá conceder prazo para pagamento ou autorizar parcelamento, nos termos do art. 50 do Código Penal.

37. A manutenção da custódia cautelar foi adequadamente fundamentada pela Magistrada de primeiro grau na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade social do agente e da probabilidade de reiteração criminosa.

38. O Apelante confessou judicialmente atuar de forma habitual e remunerada como guardador oficial de drogas e munições de facção criminosa, em regime diário e contínuo, exercendo função estratégica na estrutura do tráfico local. Foi surpreendido na posse de 742 gramas de substâncias entorpecentes variadas, 90 munições de uso restrito, balança de precisão e anotações sobre movimentação do tráfico, elementos que evidenciam profissionalismo e envolvimento estrutural com organização criminosa.

39. A gravidade concreta da conduta, somada à confissão de habitualidade na prática delitiva e à declaração expressa de pertencimento a facção criminosa, demonstram a permanência do fundamento da garantia da ordem pública e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

40. Não há direito subjetivo ao recurso em liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ainda que o réu seja primário e possua bons antecedentes, conforme orientação dos Tribunais Superiores (STF, HC 89.824/MS; STJ, RHC 111.421/RJ). Não há lógica em permitir que o réu, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

41. A Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV) e que a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa dos necessitados (art. 134, caput).
42. A deficiência estrutural da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que não se encontra presente em dezenas de comarcas de menor porte, incluindo Coaraci, torna necessária a nomeação de defensores dativos para prestação de assistência jurídica aos hipossuficientes, expediente expressamente contemplado pelo art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

43. O Estado figura como parte no processo criminal mediante atuação do Ministério Público Estadual, que exerce a pretensão punitiva estatal e assegura a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. A fixação de honorários em favor de defensor dativo pelo Juízo criminal não viola o contraditório ou a ampla defesa, tratando-se de questão já pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

44. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo judicial líquido, certo e exigível, na forma do art. 24 do Estatuto da Advocacia, independentemente da participação do Estado no processo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
O Juízo criminal detém competência para fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo, em razão de sua proximidade com a causa e melhores condições para valorar os parâmetros da remuneração. As tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB, embora não vinculem o magistrado, servem como parâmetro para o estabelecimento de valor justo que reflita o labor despendido pelo advogado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, j. 23/10/2019).

45. O valor de R$ 4.000,00 arbitrado pela sentença mostra-se compatível com o patamar indicado pela tabela de honorários da OAB/BA e adequado à complexidade da causa, que envolveu defesa técnica em ação penal com dois crimes imputados, audiência de instrução com oitiva de múltiplas testemunhas e apresentação de alegações finais em memoriais, não merecendo redução.

IV. Dispositivo e tese

46. Recurso de apelação de Rafael Batista Viana conhecido e desprovido. Recurso de apelação do Estado da Bahia conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante de crime permanente (tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito"), é constitucionalmente autorizada quando presentes fundadas razões e autorização expressa do morador, não configurando violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal nem gerando ilicitude da prova obtida. 2. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em observância à Súmula 231 do STJ, ainda que reconhecidas e valoradas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea. 3. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) é inaplicável quando demonstrada a dedicação habitual à atividade criminosa, ainda que o agente seja formalmente primário e possua bons antecedentes, circunstância que pode ser comprovada por confissão judicial de atuação contumaz e organizada no tráfico de drogas. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) são inviáveis quando a pena aplicada ultrapassa os limites objetivos estabelecidos em lei (04 anos e 02 anos, respectivamente), independentemente do preenchimento dos demais requisitos legais. 5. A situação econômica do condenado não autoriza redução do número de dias-multa, mas apenas do valor unitário de cada dia-multa, que, fixado no patamar mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), não comporta redução adicional. 6. Não há direito subjetivo ao recurso em liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente em casos de tráfico de drogas com demonstração de habitualidade, envolvimento com facção criminosa e gravidade concreta acentuada, ainda que o réu seja primário. 7. O Juízo criminal detém competência para fixação de honorários advocatícios de defensor dativo, independentemente da participação do Estado no processo, constituindo a sentença título executivo judicial líquido, certo e exigível. As tabelas de honorários da OAB, embora não vinculantes, servem como parâmetro orientador para arbitramento de valor justo.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XI, XLVI, LIV, LV, LVII, LXXIV, 93, IX e 134, caput; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I, 49, caput e § 1º, 50, 59, 60, 65, I e III, "d", 68, 69 e 77; CPP, arts. 157, § 1º, 283, 312, 381, 386, VII, 387 e 563; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 17; Lei 8.906/94, arts. 22 e 24; Lei 7.210/84, art. 2º, parágrafo único; Súmulas 231 e 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO; STF, HC 89.824/MS, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 28/08/2008; STF, RG na QO do RE 597.270/RS; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no HC 840.009/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17/06/2024, DJe 19/06/2024; STJ, EDcl no RHC 129.923/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 06/10/2020, DJe 13/10/2020; STJ, RHC 111.421/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03/10/2019, DJe 10/10/2019; STJ, RHC 118.468/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ, RHC 34.998/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 20/03/2013; STJ, AgRg no AREsp 1.335.772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04/02/2020, DJe 27/02/2020; STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, recursos repetitivos, j. 23/10/2019; TJMG, Apelação Criminal 1.0313.18.016418-5/001, Rel. Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 05/03/2020, publicação 13/03/2020; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.039324-6/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, 4ª Câmara Criminal, j. 02/07/2025, publicação 08/07/2025; TJBA, Apelação 0000250-28.2016.8.05.0076, Rel. Des. Eserval Rocha, publicação 10/02/2021; TJBA, Apelação 0500970-40.2019.8.05.0105, Rel. Des. Moacyr Pitta Lima Filho, publicação 22/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8000404-14.2023.8.05.0059
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Coaraci/BA, figurando como
Apelante
s
o Réu

RAFAEL BATISTA VIANA e o ESTADO DA BAHIA
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e o
advogado ANTÔNIO EDMUNDO SILVA MORAES JÚNIOR (OAB/BA 42.370).

ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos pela Defesa e pelo Estado da Bahia, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora